Tribunal: TJDFT
Processo: 0742835-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742835-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A AGRAVADO: NUNES FERNANDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS, COMPANHIA ENERGETICA MANAUARA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra a decisão de ID 144404213, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0046663-52.2011.8.07.0001. Na ocasião, foram rejeitados os Embargos de Declaração opostos contra a decisão de ID 142874064, rejeitou a alegação da ora agravante de excesso de execução, sob o fundamento de que o valor engloba a condenação e os honorários sucumbenciais, e indeferiu o pedido de levantamento do bloqueio a título de penhora formulado por Centrais Elétricas Brasileiras S/A. Já na decisão de ID 142874064, o Juízo rejeitou as impugnações por não reconhecer excesso na execução, nos seguintes termos: 14. [...] O montante exequendo é líquido e apenas foi atualizado por simples cálculos aritméticos pelo sítio deste próprio Tribunal. Ademais, a metodologia de atualização dos valores atende o comando judicial exposto na sentença e no voto do Superior Tribunal de Justiça. 15. Nesse contexto, deixo de vislumbrar qualquer equívoco na memória de cálculos da parte exequenda, considerando os valores exigidos corretos e devidos. 16. Por fim, averígua-se que as cartas de fianças possuem cláusulas expressas, as quais condicionam as suas respectivas coberturas ao trânsito em julgado do decisum que resolve as impugnações. 17. Nessa esteira, faz-se necessária a aplicação da penalidade prevista no § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, porquanto não possibilitam aos credores o imediato pagamento das obrigações exigidas, com o consequentemente levantamento das importâncias asseguradas, motivo pelo qual não se equiparam ao cumprimento voluntário da obrigação. [...] 19. Ante o exposto, indefiro os efeitos suspensivos pleiteados, bem como rejeito as impugnações. 20. Intimem-se os credores para trazerem, no prazo de cinco dias, as planilhas dos débitos atualizadas, com incidência da multa e honorários, ambos de 10% (dez por cento) sobre o débito, a fim de orientarem as medidas constritivas a partir do item 5 da decisão de Id 137106330. Nas razões recursais, a agravante sustenta que demonstrou o laudo pericial por ela juntado comprova o excesso na execução no importe de R$ 53.557,64 (cinquenta e três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) – valor atualizado até 6/10/2022. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do mérito do presente; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se o alegado excesso (ID 42315520). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do parágrafo único do art. 995 da mesma norma, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Passo, então, a avaliar a presença de tais condições. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que as partes indicaram o mesmo saldo devedor em seus cálculos, qual seja, R$ 11.602.884,25 (onze milhões, seiscentos e dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), bem como afirmaram terem se utilizados dos parâmetros de atualização constantes no título executivo, quais sejam, Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir de 18/12/2012. O resultado do montante atualizado, no entanto, indica divergência, conforme se verifica nos documentos de ID 139691412, elaborado por perito contador contratado pelo ora agravante, e de ID 143229902, elaborado pelos agravados por meio da ferramenta disponível no sítio eletrônico deste eg. Tribunal de Justiça. Ocorre que, em uma análise sumária, própria desse momento processual, observa-se que a memória de cálculos apresentada pelo agravante indica que o montante foi atualizado até o dia 31/8/2022, tendo, como resultado, o valor de R$ 45.111.886,20 (quarenta e cinco milhões, cento e onze mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte centavos); já a dos agravados abarcou o período transcorrido até 22/11/2022, com indicação da quantia de R$ 45.926.357,53 (quarenta e cinco milhões, novecentos e vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e três centavos), mais a multa de 10% (dez por cento), aplicada na decisão de ID 142874064, totalizando R$ 50.518.993,28 (cinquenta milhões, quinhentos e dezoito mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e oito centavos). Nessa perspectiva, observa-se que a diferença detectada pode ter sido ocasionada tanto pela diferença dos períodos indicados para atualização e pela não inclusão da multa nos cálculos do agravante, quanto pela utilização de índices diversos dos constantes do título judicial, o que será melhor analisado quando do julgamento de mérito desse recurso. Diante desse panorama, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso nesse momento, nem o perigo da demora, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 19 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator